Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO À MATÉRIA DE DIVERGÊNCIA. LEI 10.826/03. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O efeito devolutivo dos embargos infringentes restringe-se à matéria objeto de divergência do acórdão recorrido.

2. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, produzem efeitos erga omnes e vinculativos (art. 102, § 2o, da CF).

3. Considerando que, no julgamento da ADI 3112/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 10826/03, com exceção dos parágrafos únicos dos artigos 14, 15 e 21, não pode o órgão fracionário do Tribunal afastar a incidência do artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento para considerar a atipicidade da conduta, em razão da invalidade da norma.

4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.